Tribunal: TJMT
Processo: 0002396-74.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002396-74.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 050.413.611-93 (APELANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 053.556.311-69 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 050.413.611-93 (APELADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (VÍTIMA), HEVERTON DA SILVA BARROS (VÍTIMA), MARCOS CORREA BARRETO - CPF: 694.305.781-20 (VÍTIMA), RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO - CPF: 603.507.171-68 (VÍTIMA), JILSON LOPES RODRIGUES (VÍTIMA), DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEK VICTOR ESPIRITO SANTO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 709.539.801-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO, NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP) – POSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUTORIA QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE ROUBO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A conduta do agente que presta auxílio material ao comparsa – dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime – e que procura escapar da abordagem policial, [...] se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”
(TJMT, Ap no 68539/2015).

Imperiosa a absolvição do crime de receptação ante a i
nsuficiência de provas da autoria delitiva, não se permitindo a condenação com base exclusivamente em presunções do conhecimento do réu da origem ilícita de um dos veículos utilizados pelo grupo.

Tendo em vista que o crime fora cometido mediante violência e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado.

Não há falar-se em readequação da pena-base para o crime de roubo em relação ao réu
Natalberth
, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas.

Ante o reconhecimento da confissão espontânea na sentença, falta interesse recursal no pleito da defesa de reconhecimento da atenuante.

Prejudicado o pedido de readequação de regime prisional, tendo em vista a manutenção da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002396-74.2019.8.11.0042

APELANTE: NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO, NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal (duas vítimas); à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal; totalizando a pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época; absolveu o recorrente NATALBERTH da prática do crime de receptação em face da vítima
Raimundo Nonato de Carvalho
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e absolveu o apelado MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – Id. 41382491/41382951).

Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela condenação do apelado MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO nas iras do art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, c/c art. 70 (vítimas
Transportadora Transete
e
Heverton da Silva
), todos do Código Penal, ao argumento de que a autoria delitiva restou devidamente comprovada, tanto que o acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o crime quando estava dando auxílio na fuga aos corréus
Donato, Luan, Natalberth, Alek
e
Gabriel
em seu veículo Forda Ka (Id. 41382970/41382972).

Em contrarrazões a defesa de MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO requereu a manutenção da sentença (Id. 41382982).

Por outro lado, a defesa de NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA requer a absolvição do réu do crime de receptação (vítima
Jilson
), bem a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, vez que ausente qualquer ato de violência ou grave ameaça à pessoa.

Requer, ainda, a readequação da pena-base aplicada para o crime de roubo, o reconhecimento da atenuante da confissão e fixação de regime prisional mais brando que o fechado (Id. 41382978/41382981).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo da defesa (
Id. 41382988/41382991).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 49450967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO, NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
ratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de
NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA e pelo Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal (duas vítimas) e receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como absolveu o recorrente NATALBERTH da prática do crime de receptação em face da vítima
Raimundo Nonato de Carvalho
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e absolveu o apelado MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 23h00min, no estabelecimento comercial denominado “Transete Transporte Seguro LTDA”, situada na rua O, bairro Distrito da Guia, nesta urbe e comarca, os denunciados MATHEUS, DONATO, LUAN, NATALBERTH, ALEK, GABRIEL e indivíduos por ora não identificados, em liame subjetivo e relevância causal de condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (uma) televisão Smart LED 55”, Ultra HD 4k Semp, Natura Chronos antissinais 45+ noite RF, Plant Oleo brilho e nutrição TER, Plant Elixir brilho e nutrição T, Chronos Rool on clar olheiras, SC BOPP 6NP CO 128KB AAC005 TRIPLE, aparelho celular Samsung J400M GAL J4 32GB, cartão de memória SD VOIA 32gb CLASS10, celular LG M700TV Q6 DUAL ROSE GOLD 4G, celular SAMSUNG J600GT J6 TV 32GB 4 GB VIOLETA, celular LG LMX410BCW K11 PLUS PTO 4G, celular LG LMX410BCW K11 PLUS DOU 4G, celular LG LMX410BCW K11 PLUS AZUL 4G, celular SAMSUNG A750G A7 65gb, preto, celular SAMSUNG A75G A7, cobre, celular APPLE Iphone 8Plus Silver 64gb, pertencente ao referido comércio.

FATO 02: DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO

Na mesma oportunidade, os denunciados DONATO, LUAN, NATALBERTH, ALEK, GABRIEL e indivíduos por ora não identificados, em liame subjetivo e relevância causal de condutas, conduziram, em proveito próprio e alheio, 01 (um) veículo RENAULT/LOGAN EXPR, placa QBM 4845, cor prata, conscientes da origem ilícita, eis que tratava-se de produto de roubo ocorrido em 26/12/2018, em desfavor da vítima Raimundo Nonato de Carvalho – Boletim de Ocorrência no 2018.398214 (fls. 171/173).

No mesmo dia, os denunciados DONATO, LUAN, NATALBERTH, ALEK, GABRIEL e individuos por ora não identificados, em liame subjetivo e relevância causal de condutas, conduziram, em proveito próprio e alheio, 01 (um) caminhão AGRALE/9200TCA, placa NJD 0321, cor branca, consciente da origem ilícita, eis que tratava-se de produto de furto ocorrido em data ignorada, em desfavor da vítima Jilson Lopes Rodrigues.

DOS FATOS EM COMUM:

No dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 23h00min, GABRIEL e DONATO chegaram uniformizados pela empresa HD —prestadora de serviços da Transportadora Transete — oportunidade em que identificaram-se como trabalhadores ao porteiro Marcos Correa Barreto e adentraram ao local.

Incontinenti, um dos meliantes chamou Marcos para fora da guarita e valendo-se de arma de fogo anunciou o assalto e o rendeu.

Ato contínuo, o funcionário Heverton da Silva Barros ouviu barulhos e acionou o botão do pânico e quando estava saindo do banheiro foi abordado, rendido e ameaçado de morte caso não “colaborasse”.

Os meliantes ordenaram que as vítimas ficassem deitadas de bruços e a todo tempo indagava-os sobre os venenos, demonstrando que possuíam informações privilegiadas.

Posteriormente, GABRIEL e DONATO agressivamente ameaçaram Heverton de cortar seus dedos e um deles engatilhou uma espingarda, calibre 12 apontando em sua direção, a fim de obter informações sobre alarme, DVR e os venenos. Contudo, a vítima apenas dizia desconhecer.

Enquanto os denunciados GABRIEL e DONATO buscavam mercadorias no interior da transportadora, seus comparsas NATALBERTH, ALEK, LUAN e outros indivíduos não identificados adentraram nas dependências do local em um caminhão AGRALE/9200TCA, placa NJD 0321 e um veículo RENAULT/LOGAN EXPR, placa QBM 4845, cor prata — produtos de crimes anteriores —, para que subtraíssem um volume maior de objetos.

Ademais, os meliantes encontraram uma carreta que continha diversas mercadorias que seriam entregues e as afanaram. Neste ínterim, MATHEUS era o responsável por dar cobertura aos comparsas e auxiliar na subtração dos produtos, eis que estava fora do local em seu veículo FORD/KA aguardando-os.

Entrementes, a polícia militar deslocou-se ao local dos fatos e visualizou alguns meliantes tentando foragir em um caminhão, outros no RENAULT/Logan e os denunciados no veículo de MATHEUS.

Ocorre que os larápios ao visualizaram a guarnição efetuaram disparos de arma de fogo, havendo troca de tiros, sendo que os indivíduos que estavam no caminhão e no veículo Logan embrenharam-se na mata e foragiram, sendo possível apenas a detenção de MATHEUS, DONATO, LUAN NATALBERTH, ALEK e GABRIEL, os quais foram conduzidos à presença da autoridade policial.

Ao serem interrogados às fls. 55/56 — LUAN, NATALBERTH (fls. 60/62), ALEK (fls. 73/74-verso) e GABRIEL (fls. 78/80) confessaram a autoria delitiva.

Por sua Vez, MATHEUS ao ser inquirido as fls. 69/70, negou os fatos e alegou que apenas foi ao local, pois é uber e NATALBERTH chamou-o para a “corrida”.

DONATO ás fls. 83/84 permaneceu em silêncio.

Em que pese DONATO não ter falado, as vítimas Heverton e Marcos o reconheceram, bem como seu comparsa GABRIEL como os meliantes que os abordaram e renderam, vide fls. 21 e 25.

Ademais, consoante informações trazidas pelos próprios denunciados, toda ação criminosa foi previamente ajustada em um grupo de whatsapp que tinham, dados a serem comprovados após extração de dados telefônicos (...)”
(Id. 41380973).

Do recurso do Ministério Público

Irresignado com a absolvição do apelado
MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO
, o Ministério Público requer sua condenação
pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, na forma do art. 70 (vítimas
Transportadora Transete
e
Heverton da Silva
), todos do Código Penal, por entender que existem provas aptas e harmônicas da autoria delitiva.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à acusação.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 41380974), boletim de ocorrência (Id. 41380974/41380976), auto de resistência (Id. 41380975), termos de exibição e apreensão (Id. 41380977), termo de apreensão (Id. 41381456), termo de apreensão do veículo Renault Logan (Id. 41381460) e boletins de ocorrência (Id. 41381461 e 41381462).

A autoria também é induvidosa.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
André Luiz Ferreira de Souza
(Id. 41380977) declarou que outro veículo, um Renault Logan, fora utilizado por outros indivíduos do bando (não identificados), e posteriormente abandonado. Dá detalhes, ainda, da perseguição realizada ao veículo Ford Ka utilizado pelo grupo e conduzido pelo apelado, vejamos:

“(...) Que as equipes de ROTAM, em patrulhamento, copiaram via rede rádio que, após breve acompanhamento, uma GU do 24o conseguiu abordar um carro Logan, cujo condutor abandonou o veículo e se evadiu no mato e, ao realizarem busca veicular, encontraram no automóvel produtos da transportadora transete. Imediatamente, após modulado a situação via rede rádio, as equipes de ROTAM que estavam nas imediações deslocaram na empresa transete em apoio e para verificar o local.
Ao se aproximarem da empresa, visualizaram um veículo Ford Ka de cor prata em fundada suspeita
.
Este, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, iniciando assim o acompanhamento da Av. ‘O’ do Distrito Industriário. Certo momento, os suspeitos apontaram pelas janelas do automóvel armas de fogo contra as equipes de ROTAM que estavam se aproximando, inclusive apontaram um fuzil (posteriormente descoberto ser um simulacro),
e, sendo assim, imediatamente foi revidada a eminência da injusta agressão, realizando disparos em direção ao veículo Ford. Na sequência, os suspeitos abandonaram o veículo Ford Ka e tentaram a fuga, porém, devido a proximidade das equipes, a RT-02 e a RT-90 obtiveram êxito em abordar os criminosos, que foram detidos imediatamente. Logo em seguida, após a detenção dos 6 indivíduos que saíram dentro do carro e já em busca veicular, foram localizadas 2 armas de fogo tipo revólver e um simulacro de fuzil, bem como encontrado alguns materiais das vítimas. Do embate ficaram 3 indivíduos alvejados por arma de fogo, sendo eles: ‘Gabriel’, ‘Matheus’ e ‘Nonato’, que foram encaminhado ao PSM de Cuiabá para os devidos atendimentos médicos (...)
(Grifei – Id. 41380977).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pela Policial Militar
Gabrielle Narjara N. de Barros Moraes
(Id. 41380978).

Também em sede de inquérito policial, a vítima
Heverton da Silva Barros
, funcionário da empresa vitimada, afirmou que
um carro de cor prata aguardava os demais meliantes nos fundos da empresa
, vejamos:

“(...) Que o declarante foi até a sua sala e pegou chave e capacete e saiu correndo para fora de empresa, com receio de que teria suspeitos ainda no prédio; Que, quando estava saindo acenou para a viatura da polícia militar que havia chegado no local e
um dos policiais perguntou para onde teriam foragido e o declarante respondeu que saíram em um veículo de cor prata o qual estava estacionado nos fundos da empresa
bem como um veículo possivelmente uma camionete dando apoio para os suspeitos (...)”
(Grifei – Id. 41380978).

Da leitura dos autos, consta, ainda, um auto de resistência lavrado em desfavor do acusado MATHEUS (Id. 41380975).

Destaca-se que boa parte das armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa, bem como um simulacro de fuzil, foram localizadas no interior do veículo conduzido pelo acusado.

Além disso, consta do depoimento extrajudicial prestado pela vítima
Heverton da Silva Barros,
que um dos assaltantes chegou a engatilhar uma espingarda calibre 12 e apontá-la em sua direção, demonstrando, assim, que outras armas foram utilizadas no roubo, além dos revólveres e do simulacro de fuzil apreendidos no veículo do acusado MATHEUS.

Apesar de negar ter participação no crime, o acusado MATHEUS confessou na Delegacia que fazia parte de um grupo de
whatsapp
juntamente com os demais envolvidos no roubo à empresa
Transete
(
Natalberth, Gabriel, Luan, Nonato e Alek
) (Id. 41380988).

Em Juízo,
afirmou que conhecia NATALBERTH e
Alek
, por serem vizinhos, e que levou os mesmos até a saída de um posto de combustível na BR, no Distrito Industrial
. Após receber uma ligação de NATALBERTH, retornou para buscar os dois, sendo que nesse momento outros três indivíduos entraram no seu veículo (
Gabriel, Donado
e
Luan
).

Ressaltou, ainda, que participava do mencionado grupo de
whatsapp
com os demais envolvidos e que estava próximo ao local quando NATALBERTH ligou para buscá-los, perto de uma feira, a três ou quatro minutos de carro (Id. 41382993).

Pois bem.

A versão apresentada pela defesa em contrarrazões, de que o acusado MATHEUS não tinha conhecimento do crime cai por terra, pois evidente que o mesmo sabia do assalto arquitetado e participou aguardando os demais assaltantes próximo à empresa, tanto que, de maneira muito estranha, chegou antes da polícia para supostamente atender a chamada de NATALBERTH para uma corrida, após os demais indivíduos presenciarem a aproximação da polícia no local.

Ora, a polícia se aproxima da empresa, aciona as demais viaturas para prestar auxílio na ocorrência, os assaltantes desistem do assalto e chamam um motorista de uber para uma corrida em local ermo, afastado da cidade e durante a madrugada, sendo que este chega antes da polícia?

Não bastasse isso, o acusado MATHEUS empreende fuga e ainda menciona na Delegacia de Polícia que não tinha conhecimento de que os demais réus portavam armas dentro do seu carro, sendo que as declarações prestadas pelos policiais são claras ao apontar que os indivíduos no interior do veículo apontaram as armas pela janela em direção à viatura policial, inclusive utilizando de um simulacro de fuzil.

Outro ponto a ser destacado é extraído a partir do interrogatório judicial do acusado NATALBERTH,
o qual afirmou que
se deslocou até a empresa com o caminhão, juntamente com ALEK, LUAN e outro indivíduo conhecido como
“Distintivo”
, e não de uber, como mencionado por MATHEUS
(Id. 41382993).

Da mesma forma, o réu
ALEK afirmou em Juízo que também foi até a empresa no caminhão juntamente com NATALBERTH, LUAN e
“Distintivo”
, e não de uber
(Id. 41382993).

Dessa forma, há provas claras da participação do acusado como motorista para dar fuga aos demais indivíduos do grupo, sendo que a versão apresentada pela defesa não encontra amparo nos autos.

Imperiosa, portanto, a condenação do recorrido ante o incriminador conjunto probatório produzido, especialmente as declarações prestadas pelos corréus NATALBERTH e ALEK, bem como as dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que foram seguras e coerentes em seus depoimentos.

Lembrando que a conduta daquele que presta auxílio essencial na empreitada criminosa, tal como conduzir o veículo para dar fuga aos demais indivíduos do bando, possibilita a condenação do réu pelo crime de roubo majorado. Em caso semelhante, assim decidiu esta Colenda Câmara
, in verbis
:

“
A conduta do agente que presta auxílio material ao comparsa – dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime – e que procura escapar da abordagem policial, [...] se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”.
(Ap no 68539/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 11.9.2015)

Portanto, comprovada a autoria delitiva de maneira cabal nos autos, julgo procedente o pedido ministerial para condenar
MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO

pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, por duas vezes (vítimas
Transportadora Transete
e
Heverton da Silva
), na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Feitas tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada em desfavor do réu, tendo em vista que o crime fora praticado de forma premeditada, devidamente articulado e com clara divisão de tarefas entre os autores do roubo.

Aliás, dispõe o Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Utilizo, ainda, a majorante do concurso de agentes para sopesar as circunstâncias do delito, pois, havendo mais de uma majorante, como na hipótese, é entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores pela possibilidade de utilizar uma delas como tal e as demais para considerar como circunstâncias judiciais desfavoráveis durante a primeira fase (AgRg no HC 557.261/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Considerando, portanto, duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Inexistem atenuante ou agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, aplico de forma cumulativa as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso formal, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores de que
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando do concurso das causas de aumento, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (HC 560.059/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Primeiro, a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2-A, inciso I, do CP, na fração de 2/3 (dois terços), pois foram localizadas duas armas do tipo revólver no veículo conduzido pelo MATHEUS. Além disso, o réu GABRIEL confessou na Delegacia que portava uma pistola calibre 380 no assalto, porém, esta não foi apreendida (Id. 41380998).

Há ainda relatos da vítima
Heverton da Silva Barros
dando conta de que uma espingarda calibre 12 também fora utilizada pelo grupo, sendo que esta arma também não fora localizada pelos policiais.

Por conseguinte, aumento a pena em 1/6 (um sexto), na forma do art. 70 do Código Penal, tendo em vista que o roubo fora praticado mediante uma só ação, porém, atingindo patrimônio de vítimas distintas
(
Transportadora Transete
e
Heverton da Silva
)
, restando a pena definitiva em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses de e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Por fim, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do recurso de NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA

Com razão a defesa de NATALBERTH quanto ao pleito de
absolvição do réu do crime de receptação (vítima
Jilson Lopes Rodrigues
).

Da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo de piso entendeu pela presença de prova suficientes da materialidade e da autoria do crime de receptação,
“tendo em vista que os acusados LUAN, NATALBERTH, ALEK, GABRIEL confessam que juntamente ao comparsa identificado como Hugo de Tal, vulgo “Distintivo”, conduziram o veículo caminhão AGRALE/9200TCA, placa NJD0321, cor branca, até a sede da empresa Transete, onde realizaram a baldeação das mercadorias subtraídas para ele, mas com a aproximação da polícia os acusados foragiram juntamente com o acusado MATHEUS no veículo Ford Ka
(Id. 41382493).

Interrogado em Juízo, o recorrente NATALBERTH relatou que fora convidado pelo seu primo LUAN para participar do delito e que iria receber a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para carregar o caminhão com os objetos subtraídos. Afirmou, ainda, que os corréus LUAN, ALEK e
“Distintivo”
o buscaram na porta de sua residência, não dando qualquer informação a respeito da procedência do caminhão (Id. 41382993).

E, contextualizando as demais provas recolhidas, tenho que estas são dúbias e não comprovam de maneira cabal que o acusado NATALBERTH tinha conhecimento da origem ilícita do caminhão utilizado pelo grupo.

Apesar do réu confessar em Juízo sua participação no roubo, não se pode presumir que o mesmo concorrera para a prática delituosa do crime de receptação, eis que presente um quadro de dúvida, como já explicitado, que não autorizam sua condenação.

Dessa forma, tem-se por imperiosa a absolvição do réu NATALBERTH do crime de receptação simples,
disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, pois eventual condenação exigiria juízo de certeza que não fora apontado nos autos, devendo prevalecer, portanto, o estado de inocência.

Por outro lado, não há falar-se em
desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, vez que o caderno processual comprovou de maneira indene de dúvidas que o grupo utilizou de violência e grave ameaça, mediante o emprego de armas de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual mantida a condenação pelo crime de roubo duplamente majorado.

Com relação à dosimetria de pena do crime de roubo, vejo que o magistrado de primeiro grau valorou de forma correta o vetor da culpabilidade, tendo em vista que o crime fora praticado de forma premeditada, sendo que os acusados se reuniram previamente em grupo de
whatsapp
com o intuito de arquitetar o assalto e designar as tarefas de cada um.

Destaco, ainda, o teor do Enunciado 49 deste Colendo Tribunal que dispõe que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrêcnia da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Além disso, o Juízo de piso utilizou ainda a majorante do concurso de agentes para sopesar as circunstâncias do delito.

Assim, tenho que o aumento de 01 (um) ano durante a primeira fase para o crime de roubo majorado seguiu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o reconhecimento da confissão espontânea na sentença, falta interesse recursal no pleito da defesa de reconhecimento da referida atenuante.

Mantida a pena aplicada para o crime de roubo, tem-se por prejudicado o pedido de fixação de regime prisional mais brando, eis que a pena definitiva é superior a 08 (oito) anos de reclusão.

À vista de todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o acusado MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses de e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de
roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. §2o-A, inciso I, por duas vezes (vítimas
Transportadora Transete
e
Heverton da Silva
), na forma do art. 70, todos do Código Penal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa de
NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA, para absolvê-lo do crime de receptação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020